Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-07.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600183-07.2024.6.16.0169

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600183-
07.2024.6.16.0169 (DRAP 0600170-08.2024.6.16.0169), julgou improcedente o pedido de
impugnação de registro de candidatura de Célia Cabrera de Paula, com fundamento no art. 487, I,
do CPC c/c art. Art. 7° da LC 64/94. (Impugnação pela Coligação partidária entre os partidos PP e
MDB do registro de candidatura, de Célia Cabrera de Paula ao cargo de Prefeita pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB do município de Campina da Lagoa/PR, pois no caso em
questão, foi fundamentando o pedido na ausência de condição de elegibilidade de Célia Cabrera
de Paula, tendo em vista a condenação por ato de improbidade administrativa por lesão ao erário
nos autos n. 0000278-86.2012.8.16.0057, consistente na suspensão dos direitos políticos por 05
(cinco) anos e multa equivalente a 12 (doze) vezes a remuneração recebida à época. Referida
decisão transitou em julgado em 13/12/2019, sendo devidamente registrada a suspensão dos
direitos políticos de Célia Cabrera de Paula no "Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade" até 13/12/2024). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELIA CABRERA DE PAULA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MOZART ANTONIO PEREIRA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] -
CAMPINA DA LAGOA - PR (EMBARGADA)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44115942
09/10/2024
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.903

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600183-
07.2024.6.16.0169 – Campina da Lagoa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CELIA CABRERA DE PAULA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGANTE: MOZART ANTONIO PEREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] - CAMPINA DA
LAGOA - PR
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA - OAB/PR76000
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS.
ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos por
Celia Cabrera de Paula e Mozart Antonio
Pereira em face do acórdão que indeferiu o
Num. 44115942 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

registro de candidatura do recorrido, devido
à c o n d e n a ç ã o p o r i m p r o b i d a d e
administrativa e à consequente suspensão
de direitos políticos até 13/12/2024.
1.2. A decisão embargada fundamentou-se
na impossibilidade de deferir registro de
candidatura enquanto vigorar a suspensão
d o s d i r e i t o s p o l í t i c o s , c o n f o r m e
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
1.3. Os embargantes alegam omissões no
acórdão, questionando a interpretação da
Súmula nº 70 do TSE e a inaplicabilidade
do art. 11, § 10º, da Lei das Eleições, que
trata de fatos supervenientes ao registro de
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a condenação por improbidade
administrativa, com suspensão de direitos
políticos, impede o deferimento do registro
de candidatura, mesmo que o prazo da
sanção se esgote após as eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do TSE é clara ao
considerar que a suspensão dos direitos
políticos decorrente de condenação por
improbidade inviabiliza o registro de
candidatura até que a sanção seja
integralmente cumprida.
3.2. A Súmula nº 70 do TSE não se aplica
quando o prazo de suspensão se estende
além do dia das eleições, como no presente
caso.
3.3. A alegada omissão sobre o art. 11, §
10º, da Lei das Eleições foi adequadamente
tratada no acórdão embargado, sendo este
artigo aplicável apenas a hipóteses em que
o fato constitutivo da inelegibilidade é
afastado antes da diplomação, o que não
ocorreu.
3.4. Não se verificam omissões ou
contradições na decisão embargada,
tratando-se de mero inconformismo dos
embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: "A condenação por
improbidade administrativa com suspensão
Num. 44115942 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

dos direitos políticos que perdura até após
as eleições impede o deferimento do
registro de candidatura, nos termos da
jurisprudência consolidada do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II, 15, V,
37, § 4º.

Lei nº 8.429/90, art. 20.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "l".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Celia Cabrera de Paula e
Mozart Antonio Pereira (id. 44083891), em face do v. acórdão nº 64.387, que recebeu a
seguinte ementa (id. 44070853):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA A
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ESGOTAMENTO DO
PRAZO APÓS AS ELEIÇÕES. FALTA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. A recorrente interpôs recurso contra a sentença que deferiu o
pedido de registro de candidatura da recorrida, fundamentando-se
na suspensão de seus direitos políticos, em razão de condenação
transitada em julgado por improbidade administrativa, o que
Num. 44115942 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

caracteriza falta de condição de elegibilidade, conforme os arts. 14,
§ 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da Constituição Federal c/c art. 20
da Lei n° 8.429/90.

1.2. A sentença de primeiro grau baseou-se na ausência de
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "l", porque na ação
de improbidade administrativa não houve constatação de dado ao
erário ou enriquecimento ilícito.

1.3. O recurso defende que o objeto da discussão não é a
inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "l", mas a falta de condição de
elegibilidade, consistente na suspensão de direitos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a condenação
por improbidade administrativa, com a suspensão dos direitos
políticos que incidirá até 13/12/2024, impede o deferimento do
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Indeferimento de pedido de registro de candidatura com base
em condenação pela prática de ato de improbidade administrativa,
que impôs penalidade de suspensão dos direitos políticos por 5
(cinco) anos a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
13/12/2019.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no
sentido de que a suspensão dos direitos políticos, em razão de
condenação por improbidade, inviabiliza o deferimento de registro
de candidatura enquanto perdurar a sanção (TSE - Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060007137, Acórdão,
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/08/2021)

3.3. Na esteira da jurisprudência do C. TSE não se aplica o art. 10,
§ 11, da Lei das Eleições ao caso de exaurimento do prazo de
suspensão de direitos políticos após as eleições, eis que a norma é
destinada apenas ao caso de hipóteses de suspensão ou anulação
da causa constitutiva (substrato fático-jurídico) da inelegibilidade ou
falta de condição de elegibilidade e não para mero exaurimento do
prazo após a eleição (Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário
Eleitoral 060030488/AP, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Acórdão de 03/11/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão
563, data 03/11/2022)

3.4. Ainda que fosse aplicável o art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2019, não se trata de viragem jurisprudencial, mas de
aplicação vinculada à decisão cogente proferida pelo C. STF na
Num. 44115942 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

ADI 7197, na qual não houve modulação de efeitos, aplicando-se a
orientação de forma imediata aos processos em andamento.

3.5. O prazo fixado na decisão em que se aplicou a sanção de
suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, contados a
partir do trânsito em julgado da decisão, ainda não transcorreu,
evidenciando-se a ausência da condição de elegibilidade
consistente no pleno exercício dos direitos políticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A condenação por improbidade administrativa
transitada em julgado, com a suspensão dos direitos políticos que
perdura após as eleições, mas antes da diplomação, impede o
deferimento do registro de candidatura, conforme arts. 14, § 3º, II,
15, V, e 37, § 4°, todos da Constituição Federal c/c art. 20 da Lei n°
8.429/90.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "l".

14, § 3º, II, 15, V, e 37, § 4°, todos da Constituição Federal

art. 20 da Lei n° 8.429/90

A parte embargante aduz, em síntese, que existem na decisão omissões
relevantes a serem sanadas.

Afirma que constou no acórdão que a Súmula n.º 70 seria aplicável, “por
similitude de situações” ao caso em apreço, mas que tal súmula, ao tratar do
encerramento do prazo de inelegibilidade antes da eleição, não limita a interpretação a
esse marco. Alega que também não restou claro, o motivo da inaplicabilidade do art. 11,
§10º da Lei Eleitoral, tendo em vista que a lei (federal) menciona apenas a expressão
“supervenientes ao registro”.

Ademais, assevera que os embargos merecem esclarecimento a respeito do
inciso VI, já que os embargantes citaram precedentes recentes do TSE e do STF no exato
sentido da tese defensiva: consideração do marco final da diplomação para afastar a
inelegibilidade ou a ausência de condições de elegibilidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos opostos, sanando as omissões
apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Em sede de Contrarrazões (id. 44103234), o embargado argumenta que o
acórdão não contém contradição, obscuridade ou omissão nas questões afetas ao pedido
do embargante. Alega que os embargos de declaração estão fora das hipóteses do artigo
Num. 44115942 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

1.022 do Código de Processo Civil, assumindo deturpação do direito de recorrer, sendo
sabido que tais Embargos não possuem caráter de recurso de especial, o que se verifica
ser o caso dos autos, não devendo, destarte, sequer, ser conhecida a pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração opostos por Celia Cabrera de Paula e Mozart
Antonio Pereira em face do v. acórdão nº 64.387, são tempestivos, já que a decisão foi
publicada em sessão em 25/09/2024 (id. 44045730) e os declaratórios foram opostos em
28/09/2024 (id. 44061619). Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

II.ii. Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

No acórdão embargado, esta Corte Eleitoral expressamente decidiu, de forma
unânime pela aplicabilidade da Súmula n.º 70 e inaplicabilidade do art. 11, §10º da Lei
Eleitoral, como se vê de trecho do v. acórdão:

No entanto, em relação à discussão objeto deste debate - incidência do prazo
de suspensão de direitos políticos no dia do pleito - não se vislumbra que seja
sequer aplicável o art. 10, § 11, da Lei das Eleições, com regulamentação
dada pelo art. 52, da Res. TSE nº 23.609/2019.

O C. TSE já se manifestou em caso de transcurso do prazo de inelegibilidade
Num. 44115942 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

após o pleito que no sentido de que "o prazo final de inelegibilidade
evidencia, apenas, o exaurimento dos efeitos de decisão constitutiva que
permaneceu incólume no dia do pleito, não se confundindo, por outro lado,
com a suspensão ou a anulação da própria causa constitutiva, hipótese em
que há o afastamento do suporte fático-jurídico responsável pela
inelegibilidade" (Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral
060030488/AP, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
03/11/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão 563, data 03/11/2022).

A fundamentação do voto do e. Min. Sergio Banhos destaca a diferença entre
causas suspensivas ou anulatórias que afastam a inelegibilidade, na forma do
art. 10, § 11, da LE daqueles referentes ao mero transcurso do prazo de
inelegibilidade e - neste caso -do transcurso do prazo de condição de
elegibilidade:

Nessa linha: "a ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei das
Eleições alberga hipóteses de suspensão ou anulação da causa constitutiva
(substrato fático-jurídico) da inelegibilidade, revelando-se inidônea a proteger
o candidato que passa o dia da eleição inelegível com base em suporte
íntegro e perfeito, cujo conteúdo eficacial encontra-se acobertado pela coisa
julgada. O mero exaurimento do prazo após a eleição não desconstitui e nem
suspende o obstáculo ao ius honorum que aquele substrato atraía no dia da
eleição, ocorrendo, após essa data, apenas o exaurimento de seus efeitos"
(REspE 14589, red. acórdão Min. Luiz Fux, DJE 13.9.2018. Igualmente: "Os
pressupostos para a candidatura devem estar preenchidos na data do pleito,
de modo que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de
que trata o dispositivo mencionado só podem ser aquelas ocorridas entre o
registro e a eleição que afastam a inelegibilidade, como ocorre, v.g, na
hipótese da Súmula n° 70 do TSE, ou as alterações ocorridas após a eleição
e antes da diplomação, que, precariamente ou definitivamente, afastem o
próprio suporte fático-jurídico que dava origem à inelegibilidade,
desconstituindo a sua eficácia (e.g., as decisões que afastam a inelegibilidade
através da sistemática prevista no art. 26-C da própria Lei das lnelegibilidades
ou do poder geral de cautela e as hipóteses de afastamento integral do
suporte fático-jurídico da inelegibilidade pelo Judiciário ou pela
Administração)" (AgR-REspe 323-11, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 7.8.2017,
grifos nossos)

Inclusive, em 2016 foi editada a súmula 70, do TSE que menciona
especificamente o exaurimento de prazo de inelegibilidade:

Súmula n. 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da
eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos
do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997."

Por similitude de situações, o entendimento da súmula também se aplica ao
caso de encerramento da condição impeditiva de elegibilidade antes da
eleição. Todavia, caso exaurido o prazo de impedimento da condição de
elegibilidade após a eleição, o que se verifica na hipótese dos autos, não é
Num. 44115942 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

possível seu reconhecimento.

Em acréscimo, ainda que fosse aplicável o art. 52, da Res. TSE nº
23.609/2019, não se trata de viragem jurisprudencial, como sustenta a
recorrida, mas de aplicação vinculada à decisão cogente proferida pelo C.
STF em controle concentrado na ADI 7197, na qual não houve modulação de
efeitos, aplicando-se a orientação de forma imediata aos processos em
andamento.

O Supremo Tribunal Federal já assentou no Tema 733 que as decisões em
ações de controle concentrado se aplicam de forma vinculada e imediata,
salvo em caso de modulação de efeitos, senão veja-se:

A sentença do STF que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento
jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida
norma do sistema de direito. Dessa sentença decorre também o efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva
e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como
instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102,
I,I, da Carta Constitucional. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e
não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da
publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei
9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e
decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda
que formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.

(RE 730.462, rel. min. Teori Zavascki, j. 28-5-2015, P,DJEde 9-9-2015, tema
733)

Nessa esteira, como a ADI nº 7197 foi publicada em 07/12/2023, é mister sua
aplicação aos feitos ainda em andamento.

Portanto, considerando que a recorrida foi condenada à pena de suspensão
dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, que perdurará até 13/12/2024, não é
possível seu afastamento, pois a decisão decorrente de coisa julgada operou
desde 2019, de forma que o exaurimento dos seus efeitos após a eleição não
gera efeitos nesta eleição.

Quanto aos precedentes citados, o acórdão foi claro em distinguir as posições
de marco final da inelegibilidade e de casos de afastamento da inelegibilidade em função
da ressalva contida na parte final do art. 11, § 10, da Lei das Eleições, que alberga
hipóteses de suspensão ou anulação da causa constitutiva (substrato fático-jurídico) da
inelegibilidade.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Num. 44115942 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO EXAME DO
MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de gastos
eleitorais, às penhoras nas contas do partido, ao percentual das
irregularidades para avaliação da incidência dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto, temas que integram o
mérito do agravo interno que não foi conhecido. Inexistência de omissão.

2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na hipótese em
que o recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade"
(ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 4.11.2022).

3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação jurisdicional,
porquanto os argumentos suscitados pela parte foram apreciados e rejeitados
na decisão monocrática que acabou mantida pelo não conhecimento do
agravo interno. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que os embargos de declaração constituem modalidade recursal
de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular
inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito (ED-PC-PP
0601824-43, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7.11.2022).

Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30,
24 e 27 DA SÚMULA DO TSE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade,
confirmou a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de contas dos
candidatos, devido à ausência de apresentação de documentos
comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura das despesas feitas com
recursos do FEFC.2. Agravo interno a que se negou provimento em razão da
incidência dos Enunciados nºs 30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte
Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos de declaração
constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
nos termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC,
não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a
Num. 44115942 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo
julgamento do feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito aos embargos de declaração opostos por
Celia Cabrera de Paula e Mozart Antonio Pereira.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600183-07.2024.6.16.0169 - Campina da Lagoa - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: CELIA CABRERA DE
PAULA - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, EDISON BUENO - PR24788-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES
- PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442 - EMBARGANTE: MOZART ANTONIO
PEREIRA - Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - EMBARGADA: CONTINUIDADE, TRABALHO E HONESTIDADE [PP/MDB] -
Num. 44115942 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51

CAMPINA DA LAGOA - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: DIEGO FERNANDES SARAIVA -
PR76000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115942 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918525785800000043067051
Número do documento: 24100918525785800000043067051
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:19:51